Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A E OUTRA (rés), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0737152-32.2024.8.07.0001 proposta por JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO em desfavor das agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio de R$ 200.000,00 nas contas das agravantes, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação cujo autor é interditado, sob curatela, conforme Termo de Compromisso juntado ao ID 209576381, a exigir autorização judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil). 2. Determinada a emenda à inicial, ID 209693495, retorna o autor ao ID 215115970, pugnando pela análise e deferimento do pedido liminar independentemente da juntada da documentação e autorização judicial requisitadas. 3. É o breve relatório. DECIDO. 4. De início ressalto que foi justamente a opção pela não observância das “fases burocráticas” (sic, ID 215115970) que culminaram com o iminente e significativo prejuízo financeiro com o qual o autor ora se depara e busca minimizar com a concessão liminar dos pedidos formulados na inicial. 5. De toda forma, determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 7. A relação entabulada entre as partes está minimamente demonstrada pelos e-mails contratos acostados à inicial, os quais preveem o aporte de numerário para investimento em debêntures. 8. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 9. Depreende-se as condições pactuadas que os contratos em análise representam a vetusta prática de pirâmide financeira, traduzida na captação de recursos financeiros, mediante remuneração do capital investido com juros exorbitantes. 10. Em outras palavras, a forma contratual empregada assume aparente função de ocultar o real escopo da contratação, qual seja o locupletamento ilícito de ambas as partes. 11. Ademais, as notícias a respeito do alegado esquema de pirâmide financeira promovido pelos réus assumem relevância jurídica, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 12. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na inobservância do prazo convencionado para a restituição pretendida pela parte autora, desta se inferindo a insuficiência de recursos dos réus para o atendimento da pretensão posta. 13. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela acautelatória vindicada. 14. Entretanto, as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar às rés pessoas jurídicas, pois a constrição do patrimônio dos sócios pessoas físicas demanda preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, o que não prescinde da incursão na fase instrutória, além do oportuno exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Do exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD em suas contas e aplicações financeiras das empresas requeridas, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 15.1. Tornem os autos conclusos para a realização da pesquisa SISBAJUD. 16. Sem prejuízo, cumpra-se o já determinado ao ID 209693495, no prazo adicional assinalado ao ID 214997923, sob pena de indeferimento da inicial.”. O presente recurso foi interposto por Premier Capital Securitizadora S.A, GPC Participações e Investimentos S.A e Premier Capital BSB SECURITIZADORA S.A (ID 65913290). Compulsando os presentes autos e o processo de origem, verifico que não foram juntadas procurações outorgadas pelas pessoas jurídicas GPC Participações e Investimentos S.A e Premier Capital BSB Securitizadora S.A ao advogado que subscreve o presente recurso. Consta, tão somente, a procuração outorgada pela pessoa jurídica Premier Capital Securitizadora S.A (ID 216629423, na origem). Todavia, sequer foi juntado o contrato social que indica os nomes dos dirigentes que outorgaram a procuração acima mencionada. Assim sendo, determino a regularização da representação processual das agravantes. Desse modo, deverão ser juntados os seguintes documentos: a) as procurações outorgadas pelas pessoas jurídicas GPC Participações e Investimentos S.A e Premier Capital BSB SECURITIZADORA S.A ao advogado que subscreve o presente recurso; b) Os contratos sociais das três agravantes. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora